Tribunal: TJMT
Processo: 0013744-22.2013.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013744-22.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO MACHADO BORTONCELLO - CPF: 459.093.691-72 (APELANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPANHIAS AÉREAS - VIAJEM INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO –
“
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO
.

1. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

2. Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

3. O dano moral em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROBERTO MACHADO BORTONCELLO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, de n. 0013744-22.2013, ajuizada em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
e
AMERICAN AIRLINES INC,

julgou procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento do
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso.

Ainda, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou as rés solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi irrisória, assim, requer que seja elevada para R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da American Airlines INC apresentadas às id’s. 77965996 e 77965997.

Certificado o decurso do prazo para TAM Linhas Aéreas S/A apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 78920459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se, o caso em apreço, comporta a majoração da condenação a título de danos morais.

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou a presente demanda alegando que contratou com as requeridas, serviços de transporte aéreo para viagem de ida e volta para o exterior.

Disse que durante o retorno, ao desembarcar em Guarulhos/SP para pegar voo para Cuiabá, sentiu falta de uma de suas malas, bagagem de n. AA130394.

Falou que reclamou junto a empresa requerida American Airlines, sendo orientado por funcionários para assim que chegasse em Cuiabá fizesse a abertura de processo administrativo de extravio de bagagem junto a empresa TAM, informando que devido a existência de acordo entre as empresas, a companhia encarregada pelo último trecho seria a responsável para o procedimento.

Disse que um dia depois de realizada a abertura do processo administrativo, recebeu em sua residência a sua bagagem devidamente lacrada pela empresa TAM, todavia, ao retirar a embalagem da empresa que revestia a mala, verificou que o cadeado original estava quebrado e ao abri-la notou que estava faltando vários pertences.

Disse que entrou em contato com as empresas para resolver a questão, mas não obteve êxito.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando o ressarcimento dos valores referentes aos produtos que foram subtraídos de sua mala, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como, a condenação das requeridas a pena pecuniária pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Depois de apresentadas defesas e impugnação às contestações, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante alega que a condenação em danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é irrisória, assim, pugna para que seja elevada para um patamar justo e razoável.

Pois bem, no que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico das requeridas e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.500,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – BAGAGEM ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA –FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva.

O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(N.U 1000598-40.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença no sentido de elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021